Tribunal: TJDFT
Processo: 0010909-81.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010909-81.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, manifeste-se sobre o requerimento de não retenção de imposto de renda (ID 25447885). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac